Tribunal: STJ
Processo: 5060433-32.2020.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152571 - RS (2024/0227029-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOÃO MAURÍCIO ROSA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VILMAR LOURENÇO - RS033559
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO
RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE
NORMA JURÍDICA. COISA JULGADA. FLEXIBILIZAÇÃO.
DESCABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o
cabimento da ação rescisória, com base no
, do CPC,
art. 966, V
exige a exposição de ofensa direta e evidente de dispositivo de lei,
descabendo sua utilização para correção de suposta injustiça ou má
interpretação dos fatos e reexame das provas produzidas.
2. Cabe acentuar que a Corte Especial, no julgamento do REsp n.
1.352.721/SP (Tema 629 do STJ), e a Primeira Seção (REsp n.
1.352.875/SP) decidiram que, no âmbito de demandas
previdenciárias, a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir
a inicial implica a carência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o
julgamento do mérito (com a ressalva de entendimento do relator).
No entanto, impende ressaltar que a excepcionalidade da
flexibilização da norma processual reconhecida, em ambos os
julgados repetitivos, aplica-se ao processo em curso, ainda sem o
trânsito em julgado, e não a demandas diversas já alcançadas pelo
efeito da imutabilidade, sendo certo que eventual pretensão de
desconstituir a coisa julgada deve ser formulada na via adequada,
na forma disciplinada pelo
, do CPC, o que não foi
art. 966, VII
observado na ocasião oportuna.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento
estampado na Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51445518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 27954c72-c54b-435b-9f35-c13372bc717a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51445518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 27954c72-c54b-435b-9f35-c13372bc717a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152571 - RS (2024/0227029-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOÃO MAURÍCIO ROSA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VILMAR LOURENÇO - RS033559
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO
RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE
NORMA JURÍDICA. COISA JULGADA. FLEXIBILIZAÇÃO.
DESCABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o
cabimento da ação rescisória, com base no art. 966, V, do CPC,
exige a exposição de ofensa direta e evidente de dispositivo de lei,
descabendo sua utilização para correção de suposta injustiça ou má
interpretação dos fatos e reexame das provas produzidas.
2. Cabe acentuar que a Corte Especial, no julgamento do REsp n.
1.352.721/SP (Tema 629 do STJ), e a Primeira Seção (REsp n.
1.352.875/SP) decidiram que, no âmbito de demandas
previdenciárias, a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir
a inicial implica a carência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o
julgamento do mérito (com a ressalva de entendimento do relator).
No entanto, impende ressaltar que a excepcionalidade da
flexibilização da norma processual reconhecida, em ambos os
julgados repetitivos, aplica-se ao processo em curso, ainda sem o
trânsito em julgado, e não a demandas diversas já alcançadas pelo
efeito da imutabilidade, sendo certo que eventual pretensão de
desconstituir a coisa julgada deve ser formulada na via adequada,
na forma disciplinada pelo art. 966, VII, do CPC, o que não foi
observado na ocasião oportuna.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento
estampado na Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50126751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:21
Código de Controle do Documento: 511bc446-34d5-465a-9f99-bdac4f856289

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOÃO MAURÍCIO
ROSA DE OLIVEIRA, contra decisão de minha relatoria, em que não conheci do
recurso especial (e-STJ fls. 756/762).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que o julgador não
reconheceu o tempo de serviço rural anterior a
, com fundamento na ausência de
7/5/1973
provas, portanto, como os novos documentos foram oferecidos para comprovar o labor
no interregno de 12/9/1968 a
e
a
, a decisão rescindenda
6/5/1973
23/3/1981
22/1/1982
não poderia aplicar a coisa julgada sem fazer menção ao Tema 629 do STJ.
Segundo defende, o Tema 629 do STJ, ao contrário do decidido,
aplica-se às situações em que houve anterior julgamento de improcedência, com
sinalização positiva para o uso da solução da coisa julgada secundum eventum
" (e-STJ fl. 770).
probationis
Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não ofertou impugnação (e-STJ fl. 781).
É o relatório.
VOTO
Conforme já assentado na decisão agravada, trata-se de ação
rescisória ajuizada na origem pela parte ora recorrente, pretendendo a desconstituição de
acórdão proferido pela 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, em ação
previdenciária.
A ação foi julgada improcedente, por ausência de violação à lei (e-
STJ fl. 661). Na ocasião, concluiu o Colegiado local que a solução aplicada no acórdão
rescindendo amparou-se nas provas então produzidas, o que não configura manifesta
afronta à norma jurídica invocada. Confira-se (e-STJ fls. 659/661):
No caso, a parte autora alega que o acórdão rescindendo incorreu em violação
manifesta de norma jurídica, nos termo do art. 966, inciso V, do CPC.
O cabimento da ação rescisória com base em violação literal à disposição de
lei somente se justifica quando a ofensa seja evidente, consubstanciada no
desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo,
não sendo, conforme jurisprudência reiterada desta Corte, meio adequado para
corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos,
reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.
A alegação do autor não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 966 do
CPC, pois se trata de decisão proferida em grau recursal pela 5a Turma desta
Documento eletrônico VDA50126751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:21
Código de Controle do Documento: 511bc446-34d5-465a-9f99-bdac4f856289

Corte, que reconheceu a coisa julgada no tocante à análise do período
controvertido
(processo
5002133-96.2011.4.04.7112/TRF4,
evento
7,
VOTO2):
Coisa julgada
Nesta ação, o autor postula o reconhecimento de seu tempo de serviço rural,
nos seguintes períodos:
a) de 12-09-68 a 06-05-73;
b) de 23-03-81 a 22-01-82.
Nos autos do processo no 99.0000307-1, o mesmo autor postulou dentre outras
coisas, o reconhecimento de seu tempo de serviço rural, no seguinte período
(evento 2, arquivo ANEXOS PET INI5, páginas 43-52, 53-98 e 90-104):
a) de 07-05-68 a 22-03-81.
Foi reconhecido, na ação em tela, o tempo de serviço rural do autor, no
período compreendido entre 07-05-73 e 22-03-81.
Como visto, o primeiro período veiculado nesta ação - de 12-09-68 a 06-05-73
- está incluído no período veiculado na ação anterior - de 07-05-68 a 22-03-81.
Não há controvérsia quanto ao fato de que há identidade de partes, de pedido e
de causa de pedir, e de que o acórdão proferido na ação anterior transitou em
julgado, julgando improcedente, em parte, o pedido do autor (quanto ao
reconhecimento de seu tempo de serviço rural).
Assim sendo, impõe-se reconhecer a existência de coisa julgada, quanto ao
pedido de reconhecimento do tempo de serviço rural do autor, de 12-09-68 a
06-05-73.
[...]
Apesar dos argumentos expendidos, a situação não se enquadra nas hipóteses
legais que possibilitam a rescisão do julgado, porquanto apenas se verifica que
a conclusão dos julgadores, ao examinarem a prova dos autos, foi contrária à
pretensão da parte autora.
Busca a parte revolver a prova da ação anterior sob a alegação de que novos
documentos foram oferecidos na segunda demanda (página 4 do processo
5060433-32.2020.4.04.0000/TRF4, evento 1, INIC1), sendo eles os seguintes:
[...]
O cabimento da ação rescisória com base em violação literal à disposição de
lei somente se justifica quando a ofensa seja evidente, consubstanciada no
desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo,
não sendo, conforme jurisprudência reiterada desta Corte, meio adequado para
corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos,
reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.
O inconformismo do autor quanto ao juízo proferido acerca das alegações
veiculadas não é suficiente para justificar a via processual eleita, porquanto a
ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido,
o seguinte precedente jurisprudencial:
[...]
Não vejo, portanto, provas inéditas nos autos da segunda demanda. Há, isso
sim, documentos que a parte autora já detinha a posse e deixou de apresentar
Documento eletrônico VDA50126751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:21
Código de Controle do Documento: 511bc446-34d5-465a-9f99-bdac4f856289

no momento oportuno (certidões de nascimento) e declarações de testemunhas
sobre fatos de que tem conhecimento e que não configuram início de prova
documental.
Assim, não demonstrada a violação à lei não se justifica a procedência da
demanda rescisória.
Ainda, no voto-vista, ressaltou-se que (e-STJ fl. 677):
Na hipótese em julgamento, o acórdão rescindendo foi prolatado em 13-08-
2013, anteriormente à definição da tese firmada no Tema 629 do Superior
Tribunal de Justiça, que data de 28-04-2016, não se podendo, portanto, falar
em teratologia ou aberração na decisão que reconheceu a res iudicata.
De mais a mais, recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça não têm
admitido a aplicação do Tema 629/STJ para as situações em que já há decisão
definitiva, pois, nessa hipótese, a desconstituição da coisa julgada reclama o
.
ajuizamento de ação rescisória, a qual, no caso concreto, já teria caducado
(Grifos acrescidos).
Pois bem.
Conforme o entendimento pacífico desta Corte Superior, o
cabimento da ação rescisória, com base no art. 966, V, do CPC, exige a exposição de
ofensa direta e evidente de dispositivo de lei, descabendo sua utilização para correção de
suposta injustiça ou má interpretação dos fatos e reexame das provas produzidas.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA.
CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO.
ESCOLHA DE SERVENTIA. INDEFERIMENTO. OBEDIÊNCIA AOS
PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE.
AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC
(violação literal de dispositivo legal), contra acórdão proferido pela Primeira
Turma desta Corte nos autos do RMS n. 54.094/GO, em que consignou que o
ato de indeferimento de nova opção, dentre as serventias que ainda restaram
vagas, não feriu direito e obedeceu aos princípios da publicidade, isonomia e
impessoalidade.
II - A ação rescisória é via processual excepcional e não pode ser utilizada
como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a
transgressão à lei se mostrar relevante ou, ao menos, suficientemente duvidosa
a ponto de justificar novo debate, pois é preciso respeitar a estabilidade das
relações jurídicas acobertadas pela coisa julgada, em favor da segurança
jurídica (AgInt no AREsp n. 2.329.087/MS, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/9/2023
22/9/2023
III - A viabilidade da ação rescisória pressupõe a demonstração de violação
direta, explícita e inequívoca de norma jurídica, o que não ocorreu e que não
ficou demonstrado pelo agravante. Evidencia-se, portanto, na hipótese
vertente, que, objetivando resguardar o instituto da intangibilidade da coisa
Documento eletrônico VDA50126751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:21
Código de Controle do Documento: 511bc446-34d5-465a-9f99-bdac4f856289

julgada e, por conseguinte, o princípio da segurança jurídica, o art. 966 do
CPC enumera as estritas hipóteses de cabimento da ação rescisória,
procedimento de natureza excepcional que visa à desconstituição de decisão
transitada em julgado. Precedentes: AgInt na AR n. 7.354/CE, relator Ministro
Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
; e AR
8/3/2023
20/3/2023
n. 6.953/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.
23/8/2023
31/8/2023
IV - Nesse contexto, deve-se ressaltar que "a violação manifesta à norma
jurídica ensejadora da propositura da ação rescisória pressupõe o efetivo
debate a seu respeito no julgado rescindendo e a interpretação evidentemente
infundada, segundo a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça.
[...]. Saliente-se que a ação rescisória não é instrumento processual apto a
corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos,
reexaminar as provas ou complementá-las" (AR n. 6.052/SP, Segunda Seção,
DJe
). Precedentes: AR n. 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio
14/2/2023
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
). No
8/2/2023
14/2/2023
mesmo sentido: AgInt na AR n. 6.060/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
; AgInt
16/11/2022
22/11/2022
na AR n. 6.092/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
. (AR n. 5.041/DF, relator
9/9/2020
16/9/2020
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
,
16/9/2020
DJe de
.
22/8/2023
V - Agravo interno desprovido.
(AgInt na AR n. 7.293/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.).
19/12/2023
21/12/2023

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA.
OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO OBTIDO NA VIA
ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO DE PARCELAS DE BENEFÍCIO
CONCEDIDO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA
JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória, com fulcro no art. 966, V, § 5o, do
CPC, apresentada pelo ora agravante contra o INSS com vistas à
desconstituição de acórdão em Ação Previdenciária.
2. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de
origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e
amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe
foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente
porque contrário aos interesses da parte.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a Ação Rescisória não é o meio
adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação
dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las, nem o
Recurso Especial é a via própria para rever questão referente à caracterização
de erro de fato capaz de ensejar a Ação Rescisória, se houver necessidade de
avaliar fatos e provas.
Documento eletrônico VDA50126751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:21
Código de Controle do Documento: 511bc446-34d5-465a-9f99-bdac4f856289

4. A Ação Rescisória "não se presta a rediscutir suposta justiça ou injustiça da
decisão, má-interpretação de fatos ou reexame de provas produzidas, ou
mesmo para complementá-la" (AR 5.802/GO, Rel. Min. Francisco Falcão,
Primeira Seção, DJe ).6/4/2021
5. Ressalta-se ainda que, em 21.6.2019, nos autos dos Recursos Especiais
1.767.789/PR e 1.803.154/RS, a Primeira Seção do STJ entendeu pela
afetação da matéria a fim de que esta fosse submetida ao rito dos repetitivos.
A discussão diz respeito à possibilidade de, em fase de cumprimento de
sentença, o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas
pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial
de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS, enquanto
pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva
dessa última por ser mais vantajosa, sob o enfoque do art. 18, § 2o, da Lei
8.213/1991 - o que demonstra ser a questão controversa.
6. Plenamente aplicável o verbete sumular 343/STF ao presente caso, o que
demonstra ser incabível a via rescisória com o fim de o agravante ver
prevalecer interpretação de artigo de lei nos moldes pretendidos, em sentido
que não era pacificado ao tempo da decisão rescindenda.
7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.239.758/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/5/2023
).
26/6/2023

Ademais, cabe acentuar que, de fato, a Corte Especial, no
julgamento do REsp n. 1.352.721/SP (Tema 629 do STJ), e a Primeira Seção (REsp n.
1.352.875/SP) decidiram que, no âmbito de demandas previdenciárias, a ausência de
conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial implica a carência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o
julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC), com a ressalva de meu entendimento.
No entanto, impende ressaltar que a excepcionalidade da
flexibilização da norma processual reconhecida, em ambos os julgados repetitivos, aplica-
se ao processo em curso, ainda sem o trânsito em julgado, e não a demandas diversas, já
alcançadas pelo efeito da imutabilidade, sendo certo que eventual pretensão de
desconstituir a coisa julgada deve ser formulada na via adequada, na forma disciplinada
pelo art. 966, VII, do CPC, o que não foi observado na ocasião oportuna.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL
POR IDADE. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. PROPRIEDADE
RURAL. TAMANHO ACIMA DO LEGALMENTE PERMITIDO.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE
DEMANDA ANTERIOR. COISA JULGADA. FLEXIBILIZAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA50126751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:21
Código de Controle do Documento: 511bc446-34d5-465a-9f99-bdac4f856289

1. De acordo com o art. 11, VII, "a", item I, da Lei n. 8.213/1991, o
proprietário de área agropecuária de até 4 (quatro) módulos fiscais também é
considerado segurado especial, sendo certo que, ao interpretar a aludida
norma, esta Corte firmou a compreensão de que a extensão da propriedade
rural, por si só, não tem o condão de descaracterizar o regime de economia
familiar do segurado se preenchidos os demais requisitos legalmente exigidos.
Tema 1.115 do STJ.
2. Caso em que a instância ordinária não reconheceu a condição de segurado
especial do recorrente com base no conjunto fático-probatório, cuja revisão
esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
3. A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.352.721/SP, e a Primeira Seção
(REsp 1.352.875/SP) decidiram que, no âmbito de demandas previdenciárias,
a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial implica a carência
de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo,
impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC).
Ressalva de entendimento do relator.
4. A excepcionalidade da flexibilização da norma processual reconhecida em
ambos os julgados repetitivos aplica-se ao processo em curso, ainda sem o
trânsito em julgado, e não a demandas diversas, já alcançadas pelo efeito da
imutabilidade, sendo certo que eventual pretensão de desconstituir a coisa
julgada deve ser formulada na via adequada, na forma disciplinada pelo art.
966, VII, do CPC.
5. Hipótese em que o acórdão da instância ordinária consignou que a parte
autora já havia ajuizado uma ação anterior, com o mesmo pedido e causa de
pedir, tendo sido julgada improcedente por ausência de prova do labor agrícola.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.285.370/PR, de minha relatoria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
27/10/2023
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO
CPC/2015
NÃO
CARACTERIZADA.
REVISÃO
DE
APOSENTADORIA MEDIANTE RECONHECIMENTO DE TEMPO
ESPECIAL. COISA JULGADA. FLEXIBILIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
TEMA 629/STJ. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
Documento eletrônico VDA50126751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:21
Código de Controle do Documento: 511bc446-34d5-465a-9f99-bdac4f856289

1. Em suma, o autor postula a relativização da coisa julgada com objetivo de
que seja considerada nova prova (PPP) de período trabalhado na empresa
GKN do Brasil Ltda., cuja especialidade não foi reconhecida em ação anterior
(Processo 5008420-14.2011.4.04.7100).
2. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, visto que o Colegiado de origem julgou integralmente a lide e
solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser
considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
consolidado em julgado proferido sob a sistemática de Recursos Repetitivos, a
ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial implica a carência de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a
sua extinção, sem resolução do mérito, para, assim, propiciar à parte autora
intentar novamente a ação caso reúna os elementos necessários (Tese
Repetitiva 629/STJ; REsp repetitivo no 1.352.721/SP, Corte Especial, Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
).
28/04/2016
4. Todavia, a Corte a quo entendeu que "houve decisão de mérito, na ação
anterior, quanto ao ora postulado, que impede a reapreciação do pedido. Note-
se, por fim, que não houve julgamento pela improcedência em decorrência da
ausência de provas, como pretende o autor, mas pelo entendimento esposado
pelos julgadores à época acerca da impossibilidade da contagem especial
pretendida, o que difere frontalmente da decisão do Tema 629 do STJ." (fl.
280, e-STJ). Dessa forma, não é o caso de aplicação do Tema 629/STJ.
5. Ressalta-se que o STJ entende que o precedente vinculante (Tema 629
/STJ) não alcança coisas julgadas anteriores ao julgamento do repetitivo,
não possuindo o condão de desconstituir os títulos executivos
preexistentes a ele.
6. Entendimento diverso, conforme pretendido, implica reexame do contexto
fático-probatório dos autos, circunstância que redunda na formação de novo
juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
seguimento do Apelo Nobre, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional.
8. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.428.234/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
19/4/2024
Documento eletrônico VDA50126751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:21
Código de Controle do Documento: 511bc446-34d5-465a-9f99-bdac4f856289

(Grifos acrescidos).
Conforme decidido na instância de origem, a decisão rescindenda
já havia reconhecido a existência de coisa julgada em relação ao período controvertido,
de modo que se mostra incabível utilizar da ação rescisória para questionar a justiça do
julgamento, pretendendo outro exame das provas, mediante desconstituição de julgado
que analisou o período de forma contrária à sua pretensão.
Nesse sentido, ao definir que a ação rescisória não é o meio próprio
para esse desiderato, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, sendo o caso de aplicação do óbice de
conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.
A manutenção do julgado é medida que se impõe.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015, por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50126751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:21
Código de Controle do Documento: 511bc446-34d5-465a-9f99-bdac4f856289

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.152.571 / RS
Número Registro: 2024/0227029-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057969320134030000
20097112001816
50021339620114047112
50095498120124047112
57969320134030000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOÃO MAURÍCIO ROSA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VILMAR LOURENÇO - RS033559
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - TEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO
/CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO DE SEGURADO ESPECIAL
(REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOÃO MAURÍCIO ROSA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : VILMAR LOURENÇO - RS033559
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:57
Código de Controle do Documento: d452fcdd-9b7a-4587-83db-ecb584574ade

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:57
Código de Controle do Documento: d452fcdd-9b7a-4587-83db-ecb584574ade